Tribunal: STF
Processo: ARE 640413
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA LEGAL E REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria e o reexame do conjunto probatório para que se chegue à absolvição da prática de crime previsto no Código Penal Militar. 



    III - Os embargos de declaração, no entanto, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV – Transcurso do lapso prescricional. Declaração de extinção da punibilidade. Matéria passível de ser conhecida de ofício. 



    V - Extinção da punibilidade em relação aos réus WALBER SOUZA OLIVEIRA e DANIEL TAVARES DE LIMA, ocorrida em 17/8/2012, em face da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em conta a prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, a pena in concreto de 2 (dois) anos de reclusão e o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CPM, art. 125, IV), contados a partir da publicação em 18/8/2008 do acórdão da apelação (CPM, art. 125, § 5º, II) - último marco interruptivo da prescrição.



    VI – Embargos de declaração rejeitados, mas concedida a ordem de habeas corpus de ofício em favor dos embargantes Walber Souza Oliveira e Daniel Tavares de Lima, em virtude do transcurso do lapso prescricional.